Tribunal: TJMT
Processo: 1002288-91.2024.8.11.0029
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002288-91.2024.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), EROTIDES RODRIGUES MILHOMEM - CPF: 004.100.421-37 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE EM CONTRATAÇÃO BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONSUMIDORA HIPERVULNERÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que declarou inexistentes contratos de empréstimo firmados em nome da autora, determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, diante de fraude praticada por terceiro, mediante golpe da falsa central de atendimento.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em: (i) verificar a existência de contratação válida de empréstimos consignados e, portanto, a legitimidade dos descontos efetuados; (ii) aferir a responsabilidade objetiva da instituição financeira diante da alegada fraude praticada por terceiros; (iii) examinar a legalidade da restituição em dobro e a caracterização do dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. Aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações entre consumidores e instituições financeiras (Súmula 297/STJ), com inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente (art. 6o, VIII, CDC).

4. Inexistência de prova idônea da contratação válida. A mera disponibilização de valores na conta bancária da autora, sem anuência prévia, não configura aceitação tácita, sobretudo diante de evidências de fraude e boletim de ocorrência.

5. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, abrangendo os danos causados por fortuito interno, como fraudes decorrentes de falhas nos mecanismos de segurança (Súmula 479/STJ).

6. O banco não demonstrou a adoção de mecanismos eficazes de segurança capazes de evitar contratações fraudulentas. Há falha na prestação do serviço, configurando defeito apto a ensejar reparação.

7. A repetição do indébito em dobro é cabível, à luz do art. 42, p.u., do CDC, ante a ausência de engano justificável.

8. O dano moral é configurado pela indevida contratação de empréstimo em nome da autora, pessoa idosa, e pelos descontos indevidos em conta bancária, afetando verbas de natureza alimentar.

9. Considerando a proporcionalidade e os parâmetros jurisprudenciais, o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido para R$ 5.000,00.

IV. Dispositivo e tese

10.0Recurso parcialmente provido, para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

"1. É objetiva a responsabilidade da instituição financeira por danos decorrentes de fraude bancária praticada mediante golpe da falsa central de atendimento, por configurar fortuito interno. 2. Inexistindo prova de contratação válida e havendo descontos indevidos, é cabível a repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, VIII; 14, caput; 42, p.u.; CC, arts. 104, 107 e 422.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, REsp 2.220.333/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 07.11.2023; TJMT, Apelação Cível no 1045207-93.2023.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 02.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Canarana/MT no bojo da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito com pedido de tutela de urgência ajuizada por
EROTIDES RODRIGUES MILHOMEM
, que julgou procedentes os pedidos da parte autora para declarar a inexistência dos contratos de empréstimo celebrados em nome da autora, determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais (id. 334582867), o Banco Bradesco S.A. alega, preliminarmente, a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, argumentando que a execução imediata da sentença lhe causaria dano irreparável. No mérito, sustenta a validade dos descontos e a regularidade da contratação de empréstimo, afirmando que
"a parte recorrida contratou empréstimo junto ao Banco Bradesco, conforme demonstrado pelo conjunto probatório nos autos da lide".

Argumenta que
"pela simples análise da documentação anexada, evidencia-se a regularidade da contratação" e que "restou demonstrado a concretização dos efeitos do contrato de empréstimo com o depósito de tal quantia em favor da parte recorrida".

O apelante defende que a anuência da parte autora quanto à contratação dos empréstimos em discussão,
"senão de forma expressa, ocorreu de forma tácita, como consequência do seu comportamento, visto que a parte recorrida sequer procedeu com a devolução do valor do empréstimo ora impugnado".
Invoca o instituto do
venire contra factum proprium
, alegando comportamento manifestamente contraditório da parte autora em relação às suas alegações.

Sustenta ainda que agiu dentro de seu estrito exercício legal, não configurando sua conduta qualquer ato ilícito. Quanto à repetição do indébito, argumenta que
"para pleitear a devolução do que pagou, deve comprovar que efetuou tais pagamentos por erro",
requisito que entende não estar presente no caso. Afirma
que "é inconcebível, pois, alegar discordância quanto aos termos do contrato quando não existe nenhuma razão ou qualquer requisito caracterizado e capaz de possibilitar a repetição de indébito perpetrada".

No tocante aos danos morais, o apelante sustenta sua absoluta inexistência, argumentando que "
não foi comprovada a ocorrência efetiva de dano advindo da conduta praticada pela instituição bancária capaz de ensejar a condenação por danos morais, mas o contrário, que esta agiu no exercício regular de direito, tendo em vista o contrato existente entre as partes".
Alega que
"meros dissabores, aborrecimentos, mágoas, irritações ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral".

Subsidiariamente, questiona o montante indenizatório fixado, argumentando que "indenizar, doutrinariamente, é apagar o dano ocasionado, jamais fonte de enriquecimento indevido ou ilícito" e que "a fixação do valor deve ser em cima de uma culpa que não pode ser presumida, mas provada de fato".

Requer, ao final, o recebimento do recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo, bem como seu provimento para reformar a sentença recorrida, julgando totalmente improcedente a demanda. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da indenização por danos morais.

Recolhimento do preparo.

Em contrarrazões (id. 334582875), a parte apelada EROTIDES RODRIGUES MILHOMEM defende a manutenção integral da sentença, argumentando que esta "
analisou com exatidão todas as provas constantes dos autos e aplicou corretamente o direito, reconhecendo a inexistência dos empréstimos fraudulentos, determinando a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e fixando indenização por danos morais".

Quanto ao pedido de efeito suspensivo, a apelada sustenta que não estão presentes os requisitos legais, pois não há risco de dano irreparável, considerando que o apelante "é uma instituição financeira de grande porte, com ampla capacidade econômica" e que "eventual cumprimento provisório da sentença não compromete sua atividade". Afirma também não haver plausibilidade jurídica no recurso, uma vez que "a fraude está fartamente comprovada nos autos desde a inicial, boletim de ocorrência e impugnação à contestação".

No mérito, a apelada reafirma a irregularidade dos descontos efetuados pelo Banco Bradesco em sua conta, decorrente da
"total inexistência de contratação válida que possa dar sustentação jurídica às subtrações realizadas sobre sua verba alimentar".
Argumenta que
"jamais celebrou os empréstimos consignados que deram origem aos débitos" e que foi "induzida em erro por estelionatários que se passaram por funcionários do próprio banco".

Rebate o argumento de contratação tácita, afirmando que
"o mero crédito de valores em sua conta não supre a ausência de manifestação de vontade, especialmente quando tais valores foram imediatamente desviados por terceiros, conforme registrado no boletim de ocorrência".
Destaca que
"não há indício algum de que a autora tenha tido ciência da contratação antes da ocorrência dos descontos"
e que
"não recebeu ligação do banco confirmando a operação, não assinou qualquer contrato, não forneceu senha bancária para autenticação da transação e não realizou qualquer ato voluntário que pudesse ser interpretado como concordância com os empréstimos".

Quanto à repetição do indébito, a apelada argumenta que esta
"deve ser integralmente mantida porque decorre diretamente da ilegalidade dos descontos efetuados e da completa ausência de engano justificável por parte da instituição financeira".
Sustenta que
"os descontos efetuados na conta da autora não resultam de pagamento voluntário, mas sim de retenções automáticas feitas unilateralmente pelo próprio banco com base em contratos inexistentes".

No tocante aos danos morais, defende sua configuração, argumentando que "o dano moral suportado pela autora é absolutamente evidente e decorre de maneira direta, imediata e inquestionável das condutas ilícitas praticadas pelo Banco Bradesco S.A.".

Afirma que
"a situação vivenciada pela autora ultrapassa em muito qualquer concepção de simples aborrecimento cotidiano"
e que
"o desconto indevido incidente sobre verba alimentar gera imediata afetação da subsistência e do mínimo existencial, que constituem direitos fundamentais".

Por fim, requer o desprovimento integral do recurso de apelação, a rejeição do pedido de efeito suspensivo e a condenação do banco ao pagamento dos honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
apresentado por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Canarana/MT no bojo da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito com pedido de tutela de urgência ajuizada por
EROTIDES RODRIGUES MILHOMEM
, que julgou procedentes os pedidos da parte autora para declarar a inexistência dos contratos de empréstimo celebrados em nome da autora, determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Infere-se da inicial que a autora, ora apelada, Erotides Rodrigues Milhomem, ajuizou ação declaratória alegando ter sido vítima de fraude praticada por terceiros que, passando-se por prepostos da instituição bancária, induziram-na em erro e, mediante captação de dados pessoais e biométricos, realizaram contratações fraudulentas de empréstimos consignados em seu nome, ocasionando descontos indevidos em sua conta bancária. Sustentou que jamais anuiu à contratação dos referidos empréstimos, razão pela qual pleiteou a declaração de inexistência das avenças, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

O magistrado de primeiro grau, após análise do conjunto probatório, concluiu pela inexistência de contratação válida, reconhecendo a ocorrência de fraude e a responsabilidade objetiva da instituição financeira. Fundamentou sua decisão na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, considerou que a parcela de culpa atribuída à consumidora era escusável, pois o dano decorreu preponderantemente da falha nos mecanismos de segurança do banco demandado. Vejamos:

“ [...]
Dispositivo

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido (art. 487, I, CPC), para:

A)Declarar a inexistência
dos contratos de empréstimo celebrados em nome da autora, bem como a
inexigibilidade dos débitos
deles decorrentes;

B)
Condenar o réu a
restituir, em dobro
, os valores indevidamente descontados da conta da autora, corrigidos monetariamente pelo INPC desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, valor este que será apurado em liquidação de sentença.

C)
Condenar a ré ao pagamento da quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de correção monetária pela SELIC, a contar da data da citação, conforme orientação jurisprudencial consolidada.
[...]”

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso reside na verificação da existência ou não de contratação válida de empréstimos consignados em nome da autora, ora apelada, e, por conseguinte, na legitimidade dos descontos efetuados em sua conta bancária.

Incialmente, reconheço a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, conforme pacificado pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Nesse contexto, incide a regra de inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, VIII, do CDC, considerando a verossimilhança das alegações da autora e sua hipossuficiência técnica e informacional em relação à instituição financeira.

Assim, cabia ao banco réu comprovar a regularidade da contratação e a manifestação válida de vontade da consumidora, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

Após minuciosa análise do conjunto probatório, constato que não há elementos suficientes para comprovar a existência de contratação válida dos empréstimos consignados questionados.

O banco apelante não apresentou documentos que demonstrassem de forma inequívoca a manifestação de vontade da autora para a celebração dos negócios jurídicos, como contrato assinado, gravação de ligação telefônica de confirmação, ou qualquer outro meio de prova que evidenciasse o consentimento livre e consciente da consumidora.

A formação do contrato, como negócio jurídico bilateral, pressupõe a
manifestação válida de vontade das partes contratantes
, conforme preceituam os artigos 104, 107 e 422 do Código Civil.

No caso em análise, não há comprovação de que a autora tenha manifestado sua vontade de forma livre e consciente para a contratação dos empréstimos, o que compromete a própria existência do negócio jurídico.

O apelante sustenta que a contratação teria ocorrido de
forma tácita
, em razão do comportamento da autora, que não teria procedido à devolução dos valores depositados em sua conta.

Contudo, tal argumento não prospera, pois a mera disponibilização de valores na conta da consumidora, sem sua prévia anuência, não configura aceitação tácita, especialmente quando há indícios robustos de que tais valores foram imediatamente desviados por terceiros fraudadores, conforme relatado no boletim de ocorrência apresentado pela autora.

A teoria do comportamento contraditório -
venire contra factum proprium
- invocada pelo apelante pressupõe a existência de comportamento inicial livre e consciente, seguido de conduta posterior incompatível com a primeira.

No caso em tela,
não há comprovação
de que a autora tenha
inicialmente consentido com a contratação
ou se beneficiado dos valores, o que afasta a aplicação do instituto.

Nesse contexto, é relevante destacar o entendimento firmado pelo STJ no REsp 2.220.333/DF, que afastou a tese de culpa concorrente em hipóteses semelhantes:
"A possibilidade de redução do montante da indenização em face do grau de culpa do agente deve ser interpretada restritivamente, devendo ser admitida apenas naquelas hipóteses em que o agente, por meio de sua conduta, assume e potencializa, conscientemente, o risco de vir a sofrer danos. (...) Não é razoável entender que a vítima de um golpe, ao instalar programa de captação dissimulada de dados pessoais em seu dispositivo, sob a orientação de pessoa que dizia ser preposta do banco, assumiu o risco consciente de vir a sofrer danos."
(Recurso Especial no 2.220.333/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVAS, Terceira Turma)

Ademais, a forma como a fraude se consumou sugere que os delinquentes tiveram acesso a dados cadastrais sensíveis da requerente, circunstância que denota possível vulnerabilidade ou vazamento de informações a partir do sistema da instituição financeira.

No caso sub examine, impende reconhecer que a responsabilidade civil da instituição financeira reveste-se de natureza objetiva,
ex vi
do art. 14 do CDC, de modo que a exoneração do
dever de indenizar somente se perfaz mediante inequívoca demonstração de uma das causas excludentes de ilicitude
previstas no §3o do referido dispositivo legal, quais sejam:
a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O próprio Superior Tribunal de Justiça, em sede de uniformização interpretativa, assentou orientação cristalina sobre o tema, nos termos da Súmula n. 479, verbis:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

À luz dessa moldura normativa e jurisprudencial, a fraude eletrônica perpetrada mediante ardilosa prática de engenharia social, como delineada nos presentes autos, subsume-se, de forma inarredável, ao conceito jurídico de
fortuito interno
, porquanto inserida no âmbito do risco inerente à própria atividade bancária.

Assim sendo, tal circunstância não se amolda a qualquer das hipóteses de excludente de responsabilidade, não podendo ser invocada, isoladamente, como causa apta a elidir o dever de reparação por parte da instituição financeira demandada.

É nesse sentido o magistério de Cláudia Lima Marques:

“A responsabilidade das entidades bancárias, quanto aos deveres básicos contratuais de cuidado e segurança, é pacífica, em especial a segurança das retiradas, assinaturas falsificadas e segurança dos cofres. Já em caso de falha externa e total do serviço bancário, com abertura de conta fantasma com o CPF da "vítima-consumidor" e inscrição no Serasa (dano moral), usou-se a responsabilidade objetiva da relação de consumo (aqui totalmente involuntária), pois aplicável o art. 17 do CDC para transforma este terceiro em consumidor e responsabilizar o banco por todos os danos (materiais e extrapatrimoniais) por ele sofridos. Os assaltos em bancos e a descoberta das senhas em caixas eletrônicos também podem ser considerados acidentes de consumo e regulados ex vi art. 14 do CDC.
(MARQUES, Cláudia Lima. Comentários do Código de Defesa do Consumidor. 3 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 424)

Ao proceder à análise acurada dos elementos probatórios constantes dos autos, constato que a contratação do empréstimo, bem como a subsequente transferência eletrônica de valores, ostentam peculiaridades objetivamente atípicas, as quais, em um cenário de diligência esperada, deveriam ter acionado, de forma imediata, os protocolos de segurança da instituição financeira apelada.

Tais elementos, considerados de forma conjunta e à luz do princípio da boa-fé objetiva,
revelam falha sistêmica na política de segurança da instituição demandada
, a qual se omitiu quanto ao dever de adotar medidas preventivas mínimas para evitar a consumação da fraude ora examinada.

Nos precedentes mais recentes, tem o Colendo Superior Tribunal de Justiça reiterado entendimento no sentido de que recai sobre as instituições financeiras o dever jurídico de conceber, manter e aprimorar mecanismos de segurança tecnológica aptos a detectar, com a devida diligência, operações bancárias atípicas e dotadas de potencial fraudulento, em especial aquelas que se desviam do perfil usual de movimentação do consumidor.

Tal diretriz jurisprudencial resta cristalizada, entre outros, nos julgados proferidos no âmbito do Recurso Especial n.o 2.222.059/SP e do Recurso Especial n.o 2.229.519/SP, ambos da relatoria do Eminente Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, cuja fundamentação evidencia a imposição de um padrão elevado de cuidado às instituições bancárias, em consonância com o risco da atividade por elas desempenhada e com os deveres de proteção impostos pelo microssistema de defesa do consumidor. Vejamos a ementa:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. VIOLAÇÃO. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DAS OPERAÇÕES REALIZADAS. ANÁLISE. NECESSIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO CONFIGURADO. 1. A controvérsia dos autos resume-se a saber se as instituições de pagamento, à semelhança das instituições bancárias, estão obrigadas a desenvolver mecanismos inteligentes de prevenção e bloqueio de fraudes, capazes de identificar comportamentos atípicos e agir rapidamente para evitar prejuízos. 2. Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, não compete a esta Corte o exame de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal. 3. De acordo com a orientação emanada da Súmula no 479/STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 4. Toda a compreensão que esta Corte Superior já firmou no tocante às obrigações impostas às instituições bancárias, inclusive no que se refere à incidência do Código de Defesa do Consumidor (Súmula no 297/STJ), é inteiramente aplicável às instituições de pagamento, às quais também é atribuído o dever de processar com segurança as transações dos usuários finais, por expressa disposição do art. 7o da Lei no 12.865/2013. 5. A responsabilidade das instituições de pagamento, e de todos aqueles que integram os denominados arranjos de pagamento, somente poderá ser afastada se comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, a teor do disposto no § 3o do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 6. Constitui atribuição das instituições financeiras, e de todas aquelas que participam dos denominados arranjos de pagamento, criar mecanismos capazes de identificar e coibir a prática de fraudes e de mantê-los em constante aprimoramento, em virtude do dever de gerir com segurança as movimentações de dinheiro dos seus clientes e do elevado grau de risco da atividade por elas desempenhada. 7. Se o serviço não fornece a segurança que dele se pode esperar, levando em consideração o modo do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, é ele defeituoso, nos termos do § 1o do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 8. Uma vez comprovada a hipótese de vazamento de dados por culpa da instituição financeira ou da instituição de pagamento, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Hipótese descartada no caso concretamente examinado. 9. Para a identificação de possíveis fraudes, os sistemas de proteção contra fraudes desenvolvidos pelas instituições bancárias/de pagamento devem considerar i) as transações que fogem ao perfil do cliente ou ao seu padrão de consumo ii) o horário e local em que as operações foram realizadas, iii) o intervalo de tempo entre uma e outra transação, iv) a sequência das operações realizadas, v) o meio utilizado para a sua realização, enfim, diversas circunstâncias que, conjugadas, tornam possível ao fornecedor do serviço identificar se determinada transação deve ou não ser validada. 10. A validação de operações suspeitas, atípicas e alheias ao perfil deconsumo do correntista deixa à mostra a existência de defeito na prestação do serviço, a ensejar a responsabilização das instituições financeiras e das instituições de pagamento. 11. Hipótese em que a) todas as operações bancárias, em um total de 14 (quatorze), foram realizadas no mesmo dia; b) a conta era utilizada como uma espécie de poupança, com pouquíssimas movimentações, e c) as transações realizadas fogem do perfil de consumo do correntista. 12. Recurso especial provido. (Recurso Especial no 2.222.059/SP)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. OPERAÇÕES REALIZADAS. CIRCUNSTÂNCIAS. ANÁLISE. NECESSIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO CONFIGURADO. 1. A controvérsia principal dos autos resume-se a saber se as instituições bancárias estão obrigadas a desenvolver mecanismos inteligentes de prevenção e bloqueio de fraudes, capazes de identificar comportamentos atípicos e agir rapidamente para evitar prejuízos. 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. De acordo com a orientação emanada da Súmula no 479/STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 4. A responsabilidade das instituições bancárias somente poderá ser afastada se comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, a teor do disposto no § 3o do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 5. Constitui atribuição das instituições financeiras criar mecanismos capazes de identificar e coibir a prática de fraudes e de mantê-los em constante aprimoramento, em virtude do dever de gerir com segurança as movimentações de dinheiro dos seus clientes e do elevado grau de risco da atividade por elas desempenhada. 6. Se o serviço não fornece a segurança que dele se pode esperar, levando em consideração o modo do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, é ele defeituoso, nos termos do § 1o do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 7. Uma vez comprovada a hipótese de vazamento de dados por culpa da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Hipótese descartada no caso concretamente examinado. 8. Para a identificação de possíveis fraudes, os sistemas de proteção contra fraudes desenvolvidos pelas instituições bancárias/de pagamento devem considerar: i) as transações que fogem ao perfil do cliente ou ao seu padrão de consumo; ii) o horário e local em que as operações foram realizadas; iii) o intervalo de tempo entre uma e outra transação; iv) a sequência das operações realizadas; v) o meio utilizado para a sua realização; e vi) a contratação de empréstimos atípicos em momento anterior à realização de pagamentos suspeitos. Enfim, diversas circunstâncias que, conjugadas, tornam possível ao fornecedor do serviço identificar se determinada transação deve ou não ser validada. 9. A validação de operações suspeitas, atípicas e alheias ao perfil de consumo do correntista deixa à mostra a existência de defeito na prestação do serviço, a ensejar a responsabilização das instituições financeiras. 10. Sentença de parcial procedência do pedido fundada: a) na divergência entre o padrão de consumo do autor e as sucessivas transações de alto vulto em pouco mais de 10 (dez) minutos; b) na falta de atuação preventiva ou inibitória do banco réu; c) na temerária opção negocial do banco ao autorizar, de imediato, empréstimos e pagamentos de alto valor; d) na necessidade de atuação preventiva da instituição financeira ao detectar operações suspeitas e incomuns; e e) na ausência de meios para coibir operações vultuosas na conta do autor, fora de seu padrão de consumo ordinário e sem o uso de um sistema antifraudes eficiente. 11. Recurso especial provido. (Recurso Especial no 2.229.519/SP)

Consoante orientação firmada nos referidos precedentes, os sistemas de proteção e monitoramento desenvolvidos pelas instituições financeiras devem ser estruturados de forma a permitir a identificação de eventuais indícios de fraude, levando em consideração, de maneira integrada e contextual, diversos fatores relevantes, tais como as transações que destoam do perfil comportamental do cliente ou de seu padrão habitual de consumo, o horário e o local em que tais operações são efetuadas, o intervalo temporal entre uma e outra movimentação, a sequência lógica das operações realizadas, bem como o meio tecnológico utilizado para sua concretização.

No caso sub judice, verifica-se que todas essas
estavam inequivocamente presentes e, portanto, deveriam ter sido prontamente identificadas pelos sistemas de segurança da instituição financeira apelada.

A validação de operações suspeitas, destoantes do padrão de consumo da titular da conta,
revela falha manifesta na prestação do serviço
, consubstanciando vício de segurança nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e impondo, por conseguinte, o reconhecimento da responsabilidade objetiva do banco pelos danos suportados.

- Da repetição do Indébito

Quanto à repetição do indébito, o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que
"o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável."

No caso em análise, restou demonstrada a cobrança indevida de valores decorrentes de contratos inexistentes, não havendo que se falar em engano justificável por parte da instituição financeira, que falhou em seu dever de segurança ao permitir a contratação fraudulenta de empréstimos em nome da autora.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos
, "in verbis":

"EMENTA:APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIADE INEXISTÊNCIADE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃODE VALORES, INDENIZAÇÃOPOR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA.PRELIMINARDE AUSÊNCIADE DIALETICIDADERECURSAL.REJEITADA. MÉRITO. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÃO BANCÁRIA SEM AUTORIZAÇÃO DO CORRENTISTA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADEOBJETIVADA INSTITUIÇÃOBANCÁRIA.DANO MATERIAL. REPARAÇÃODEVIDA.DANO MORAL CONFIGURADO.QUANTUM INDENIZATÓRIOADEQUADO.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . I - Quando o apelante impugna satisfatoriamente as razões expostas na sentença, como determina o art.
1.010
,
II
, do
CPC
, não procede a arguição de inadmissibilidade do recurso por ausência de fundamentação. II - Cabe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,o que nas ações declaratóriasde inexistênciade débito refere-seà prova da contratação . III - As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). IV - Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida e os descontos efetivados indevidamente configuram ato ilícito passível de reparação. V - O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida." (TJ-MT -
APELAÇÃO CÍVEL: 10026875820228110040
, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 02/07/2024, Primeira Câmara de DireitoPrivado,Data de Publicação:03/07/2024) (destaquei)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO . (...) IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
“1 . É objetiva a responsabilidade da instituição financeira por danos decorrentes de fraude bancária praticada mediante golpe da falsa central de atendimento, por se tratar de fortuito interno. 2. Não comprovada a regularidade da contratação e havendo descontos indevidos, é cabível a
repetição do indébito em dobro
e a indenização por danos morais.” Dispositivos relevantes citados: CDC, arts . 6o, VIII; 14, caput; 42, p.u. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479;
TJMT, Apelação Cível no 1045207-93.2023 .8.11.0041, Rel. Des . Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 02.04.2025 . (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10006890920238110044, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2025) (destaquei)

- Do Dano Moral

No tocante aos danos morais, entendo que sua configuração é inequívoca no caso em análise. A autora, pessoa idosa e
hipervulnerável
, foi vítima de fraude que resultou em descontos indevidos em sua conta bancária, comprometendo sua subsistência e causando-lhe evidente abalo moral.

No caso em tela, a conduta do banco apelante, ao permitir a contratação fraudulenta de empréstimos em nome da autora e efetuar descontos indevidos em sua conta, violou direitos da personalidade da consumidora, como sua dignidade, tranquilidade e segurança.

A situação vivenciada pela autora
ultrapassa o mero dissabor
cotidiano, configurando efetivo dano moral indenizável. Os descontos indevidos em conta bancária, especialmente quando incidem sobre verba de natureza alimentar, como é o caso dos benefícios previdenciários, causam angústia e sofrimento que extrapolam o simples aborrecimento, afetando a própria subsistência da vítima.

Ademais, a condição de pessoa idosa da autora agrava a situação, pois evidencia sua hipervulnerabilidade, demandando proteção especial, conforme preconiza o Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003) e o próprio texto constitucional, em seu artigo 230.

Quanto ao valor da indenização, entendo que, considerando as peculiaridades do caso concreto e os parâmetros adotados pela jurisprudência deste Tribunal em casos similares, refuto adequado a fixação do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atendendo à finalidade compensatória e pedagógica da indenização, sem implicar enriquecimento sem causa da vítima.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO . I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de contrato bancário, determinou a restituição em dobro de valores descontados indevidamente e fixou indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 . II. Questão em discussão 2. A controvérsia envolve: (i) a responsabilidade do banco por fraude praticada por terceiro mediante golpe da falsa central de atendimento; (ii) a ocorrência de dano moral indenizável; e (iii) a legalidade da repetição do indébito em dobro, diante da ausência de má-fé comprovada. III . Razões de decidir 3. Aplicável o CDC às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), sendo objetiva a responsabilidade por defeitos na prestação do serviço (art. 14, caput, do CDC). 4 . Incumbe ao fornecedor provar a regularidade da contratação, sobretudo diante da verossimilhança das alegações da parte consumidora e sua hipossuficiência, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC. 5. O banco não demonstrou vínculo contratual válido nem comprovou a licitude dos descontos realizados . 6. Configura-se fortuito interno a fraude bancária praticada mediante golpe da falsa central, conforme Súmula 479 do STJ. 7.
A indenização arbitrada em R$ 5 .000,00 é proporcional ao abalo sofrido, considerando-se a natureza e extensão do dano.
8. Diante da ausência de comprovação da boa-fé da instituição financeira, impõe-se a restituição em dobro do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC . IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1 . É objetiva a responsabilidade da instituição financeira por danos decorrentes de fraude bancária praticada mediante golpe da falsa central de atendimento, por se tratar de fortuito interno. 2. Não comprovada a regularidade da contratação e havendo descontos indevidos, é cabível a repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais.” Dispositivos relevantes citados: CDC, arts . 6o, VIII; 14, caput; 42, p.u. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJMT, Apelação Cível no 1045207-93.2023 .8.11.0041, Rel. Des . Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 02.04.2025 . (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10006890920238110044, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2025)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para, tão somente, reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026